Tribunal: STF
Processo: RE 1285864
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTAS COM BASE NA RESOLUÇÃO ANTT Nº 233/2003. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVALIDADE DAS MULTAS. DECLARAÇÃO QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
    1. Sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade das multas/notificações embasadas na Resolução ANTT nº 233/2003. 
    2. Caso em que a referida resolução, a pretexto de regulamentar a Lei nº 10.233/2001, descreveu hipóteses de infrações administrativas, sem a observância do princípio da reserva legal. 
    3. Considerando o valor atribuído à causa (R$ 67.263,80), a natureza e importância da demanda, bem como o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido, é de se majorar a condenação honorária para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção ao disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, a fim de afastar a remuneração considerada aviltante ao profissional. 
    4. Apelação da ANTT improvida e Apelação do Particular provida.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 174; 175 e 178, todos da CF. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com apoio na legislação infraconstitucional aplicável, de modo que, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com apoio na legislação infraconstitucional aplicável (notadamente a Lei nº 10.233/2001 e a Resolução nº 233/2003). 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1172601-AgR, de minha relatoria)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Invasão de faixa de domínio non aedificandi em rodovia federal. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 11.96.559-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de alegação que deva ser contrastada com a interpretação de normas infraconstitucionais encontra óbice na jurisprudência desta Corte. Súmula 636 do STF. 2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.” (ARE 1.094.010-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
Brasília, 15 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator